Tribunal: TJMT
Processo: 1019587-37.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019587-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), FERNANDA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 034.538.321-40 (EMBARGADO), FERNANDA RIBAS DE OLIVEIRA 03453832140 - CNPJ: 37.502.191/0001-08 (EMBARGADO), LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (EMBARGADO), JOANA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 687.321.638-00 (EMBARGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – DESNECESSIDADE – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019587-37.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – DESNECESSIDADE – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos eletrônicos, não incide a exigência formal do art. 1.018, §3º, do CPC para fins de admissibilidade recursal, sendo inaplicável a preliminar de ausência de juntada de peças aos autos de origem.

É cabível a suspensão parcial de medidas constritivas em sede de ação anulatória quando presentes elementos indicativos de vícios de consentimento na formação do título executivo, especialmente diante da alegação de que a garantia recai sobre bem de família e da condição de idosos dos proprietários.

A necessidade de instrução probatória para apuração das alegações autoriza o juízo
a quo
a deferir, com cautela e prudência, medida de urgência que preserve o estado atual das partes, sem prejulgar o mérito da controvérsia.
”
(Id. 305780868)

Em suas razões, de Id. 307715384, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado foi omisso quanto à renúncia expressa à impenhorabilidade do bem de família, formalizada pelos agravados em sede de acordo judicial homologado, o qual teria natureza de título executivo judicial. Invoca, nesse contexto, o artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, o princípio da força obrigatória dos contratos e o entendimento firmado no Tema 295/STF, além da jurisprudência que reconhece a validade da renúncia voluntária a direitos patrimoniais disponíveis.

Argumenta a existência de omissão referente à ausência de enfrentamento do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sustentando a embargante que os agravados atuaram em contradição com a boa-fé, ao impugnarem judicialmente acordo que eles mesmos propuseram, inclusive mediante comunicação expressa por e-mail, com indicação do bem dado em garantia.

Indica omissão consiste na ausência de análise acerca da existência de outros bens penhoráveis em nome dos agravados, situação que afastaria a proteção conferida ao bem de família e que, segundo a embargante, foi devidamente demonstrada nos autos.

Ao final, requer a integração do acórdão para manifestação expressa sobre os pontos supracitados e, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 1.022, II; art. 784, III; art. 373, I; e art. 300, todos do CPC; art. 3º, V, da Lei 8.009/90; arts. 421 e 422 do Código Civil; bem como os Temas 295 do STF e 708 do STJ e os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e segurança jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“A controvérsia posta nos autos de origem gira em torno da validade do título executivo judicial oriundo de acordo homologado, cuja formação se deu, segundo os agravados, sob vício de consentimento, estando em curso a instrução da ação anulatória de sentença homologatória — via cabível nos termos do art. 966, §4º, do CPC — e sendo o objeto da lide justamente a verificação da validade jurídica do pacto e da hipoteca vinculada.

A decisão agravada não apreciou o mérito da validade da hipoteca, tampouco declarou a existência de vício de vontade. Limitou-se a reconhecer que, diante da alegação consistente de que o imóvel é bem de família e de que os proprietários são idosos, existe risco real de dano irreversível, o que justifica, em sede precária, a suspensão das medidas expropriatórias, de forma a preservar o status quo até que se produza a devida prova oral e documental.

A medida impugnada está ancorada no art. 300 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência quando verificados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos encontram-se presentes, de forma suficiente, para justificar a prudência adotada pelo juízo de origem.

Relevante destacar que o deferimento parcial da tutela, restringindo-se às medidas constritivas e sem extinguir a execução ou impedir seu prosseguimento quanto a outros meios, guarda total proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência que rege a atuação judicial cautelar frente à alegação de vício em título executivo judicial.

Por fim, o argumento do agravante fundado na jurisprudência do STF (Tema 295) não possui aplicação automática ao caso concreto, porquanto o fato controvertido é a própria validade da manifestação de vontade que originou a hipoteca. A análise da suposta voluntariedade da garantia é justamente o cerne da demanda, o que impõe que a matéria seja oportunamente resolvida após a devida instrução probatória, já determinada na origem, com designação de audiência.

Em suma, a decisão agravada limitou-se a preservar o bem jurídico essencial (moradia), diante de controvérsia legítima e ainda não solucionada, e não configura indevida restrição à execução, mas sim medida cautelar proporcional e motivada.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica robusta e diante da insegurança documental apresentada, inviável conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de inversão indevida do juízo de mérito nesta fase embrionária do recurso.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Nesse sentido:

“AGRAVO –
AÇÃO ANULATÓRIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– QUADRO DEPRESSIVO DA AUTORA QUE SE ARRASTA POR LONGOS ANOS –
POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE NO PACTO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Presente a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano ou de risco útil ao resultado do processo, é medida que se impõe a manutenção da decisão até que se dê a devida instrução probatória na origem, porquanto a tese de vício de vontade e desproporcionalidade de partilha depende de análise mais aprofundada no juízo de origem.”
(TJ-MT 10196301320218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025